Tribunal: TJDFT
Processo: 0702630-17.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. MERO INCONFORMISMO COM O POSICIONAMENTO ADOTADO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Não se verifica a alegada omissão, uma vez que o acórdão concluiu expressamente pela inexistência de mudança do trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade, a fim de viabilizar o acolhimento do seu pedido
3. Na hipótese, o que o embargante pretende é o reexame da matéria, o que não se admite pela via recursal eleita, já que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso. Ressalte-se que as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, como asseverado, são restritas pela legislação, e impõem fundamentação vinculada.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.